Tribunal: STF
Processo: RE 74435
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
ESTABILIDADE (CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART.177, PAR. 2). PROFESSORES
CONTRATADOS COMO REGENTES DE AULAS EXCEDENTES DO ENSINO DE GRAU
MEDIO. 1) A TESE DE QUE "O RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE IMPORTA,
NECESSARIAMENTE, NA EFETIVIDADE" HÁ DE SER ENTENDIDA EM TERMOS, OU
SEJA: O PRESSUPOSTO MINIMO PARA O RECONHECIMENTO DA EFETIVIDADE E A
EXISTÊNCIA DE CARGO. SE NÃO HÁ CARGO, NÃO HÁ COMO PROCLAMA-LA.
2)NO CASO, A ESTABILIDADE NÃO IMPORTA EFETIVIDADE, POIS OS
RECORRENTES NÃO EXERCIAM CARGO PÚBLICO SEQUER INTERINAMENTE.
3)INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 100, PARAGRAFO ÚNICO, 153 PARS
1, 3 E 21, DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE (EC 1/69)
4) DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
5)RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.